Tribunal: STF
Processo: Rcl 52868
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJMS) no Processo 0806510-22.2019.8.12.0001, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37 e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.278.713-RG/MS (Tema 1.126 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao efetuar equiparação salarial em desacordo com os marcos temporais estabelecidos pela Lei 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, violou os paradigmas já referidos.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida. 



    No caso, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37, verbis:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O enunciado foi o fundamento do acórdão que julgou o Tema 1.126 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (ARE 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



    No caso, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    A tese jurídica do Tema 1.126 ficou assim redigida:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (grifei).



    Ocorre que, com amparo na parte final dessa síntese do julgado, o TJMS tem proferido decisões autorizando a equiparação integral dos vencimentos devidos aos servidores demandantes desde a data em que entrou em vigor a Lei Estadual 4.834/2016, em 1°/1/2016.



    Ao editar a norma, porém, o legislador criou um escalonamento temporal de modo a implantar a nova política remuneratória de forma gradativa, conforme as seguintes balizas, verbis:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I – 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II – 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III – 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV – 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V – 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto” (grifei).



    A seu turno, o acórdão reclamado foi assim ementado:



    “EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO PARA FINS DE REANÁLISE NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, CPC – DECLARAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL, CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TEMA 1126/STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – MANTIDA CONDENAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    I. Ao proferir julgamento do ARE 1.278.713/MS, o STF firmou tese no Tema 1126, no sentido de que  ‘ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.’



    II. À luz desse posicionamento, a retratação é medida que se impõe para o fim de se conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação da parte Ré, nos termos do que ficou decidido pelo STF - Tema 1126, afastada a condenação referente ao período ANTERIOR à Lei n. 4.834/2016. Fica mantida a condenação em relação ao período POSTERIOR.



    III. Verificada a sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais deverão ser rateados entre as partes no percentual de 50%, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 4º, inciso II c/c o § 3º).



    IV. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos.” (págs. 61-62 do documento eletrônico 2).



    Evidencia-se, portanto, que a decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, os quais são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. Esse enunciado foi, com efeito, a consolidação de jurisprudência histórica e pacífica do STF.



    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. III - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.585-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma) 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl 50.604/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 49.334/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 51.335/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 50.873/MS, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.140/MS, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 51.267/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 49.367-MC/MS, Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 51.259-MC/MS, Rel. Min. André Mendonça.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 37.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator